Tribunal: TJES
Processo: 5015952-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015952-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEBERTON DA SILVA CARNIELO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015952-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HEBERTON DA SILVA CARNIELO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. NORMA DE DIREITO MATERIAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que concedeu a
progressão de regime
ao apenado
HEBERTON DA SILVA CARNIELO
sem a realização de
exame criminológico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir a natureza jurídica
da
Lei nº 14.843/2024
– se de direito material ou processual – para fins de aferição da sua retroatividade; e (ii)
estabelecer se o exame criminológico

obrigatório
, previsto no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 14.843/2024,
aplica-se ao caso
de crime cometido após a sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Lei nº 14.843/2024
, ao tornar o exame criminológico
obrigatório para todos os apenados
que postulam a progressão,
dificulta o preenchimento do requisito subjetivo
para a obtenção do benefício.

O novo normativo
interfere diretamente no direito de obter a progressão de regime
, resultando em
norma de direito material desfavorável
aos reeducandos.

Por ser
norma de direito material mais gravosa
, não
retroage
para prejudicar autores de crimes anteriores à vigência (11/4/2024), nos termos do
inciso XL do art. 5º da Constituição da República
e do
parágrafo único do art. 2º do Código Penal
.

As disposições da
Lei nº 14.843/2024

aplicam-se
a crimes praticados a partir de sua vigência (11/4/2024). O crime do apenado
HEBERTON DA SILVA CARNIELO
praticado em
23/8/2024
ocorreu após a entrada em vigor da lei.

A redação do
§ 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal
é
imperativa
e
não confere ao magistrado margem de discricionariedade
para dispensar a avaliação técnica, sendo o
exame criminológico
um
requisito cumulativo
para a progressão.

A
dificuldade operacional
ou a
alegada incapacidade estrutural do Estado

não constituem fundamento jurídico idôneo
para afastar a aplicação da lei em vigor, pois não cabe ao Judiciário, sob esse pretexto, negar vigência a um comando legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A
Lei nº 14.843/2024
, ao tornar o exame criminológico obrigatório para a progressão de regime, instituiu
norma de direito material mais gravosa
e, por isso,
não retroage
para prejudicar autores de crimes anteriores à sua vigência (11/4/2024), aplicando-se, contudo,
imediatamente
aos fatos posteriores.

A
realização do exame criminológico
para a progressão de regime, prevista no
§ 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal
(com redação dada pela Lei nº 14.843/2024), é
condição indispensável e obrigatória
quando o crime
ocorre após a vigência
da referida lei,
não cabendo ao magistrado dispensar
o requisito.

Dispositivos relevantes citados
:
inciso XL do art. 5º da Constituição da República
;
parágrafo único do art. 2º do Código Penal
;
§ 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal
(redação dada pela Lei nº 14.843/2024);
Lei nº 14.843/2024
.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015952-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HEBERTON DA SILVA CARNIELO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES(ID 16122705, pp. 01/10), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000932-10.2024.8.08.0035, por meio da qual concedeu a progressão de regime ao apenado HEBERTON DA SILVA CARNIELO, ora agravado, sem a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais (ID 16122705, pp. 11/23 ), o
Parquet
sustenta, em síntese, a obrigatoriedade do exame criminológico, argumentando que a Lei nº 14.843/2024 tornou o laudo requisito expresso e inafastável para a progressão de regime. Pontua que o crime foi cometido em 23/8/2024, data posterior à vigência da nova legislação, o que impõe a sua aplicação ao caso concreto em observância ao princípio da legalidade estrita.

P
resentes
portanto
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), o que se verifica no presente caso, visto que o crime foi praticado em 23/8/2024, ou seja,
após a entrada em vigor
da referida lei.

A redação do dispositivo é imperativa e não confere ao magistrado margem de discricionariedade para dispensar a avaliação técnica. Trata-se de uma opção legítima de política criminal do Poder Legislativo, que optou por recrudescer os critérios para a concessão da progressão de regime, tornando o exame criminológico um requisito cumulativo, ao lado do bom comportamento carcerário.

No caso em tela, é incontroverso que o fato delituoso ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Desse modo, a norma em comento é plenamente aplicável, não havendo que se falar em retroatividade de lei penal mais gravosa, mas sim na aplicação da lei vigente à data do fato.

A decisão agravada afastou a incidência da norma sob o argumento de que sua exigência indiscriminada representaria um “retrocesso”, além de inviável pela “insuficiência de serviços técnicos e de pessoal”. Contudo, entendo que tais fundamentos não se sustentam.

A eventual dificuldade operacional ou a alegada incapacidade estrutural do Estado não constituem fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação de uma lei em pleno vigor. Questões de ordem administrativa ou orçamentária devem ser dirimidas pelo Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário, sob esse pretexto, negar vigência a um comando legal claro e presumidamente constitucional.

Ademais, a presunção de constitucionalidade das leis, pilar do nosso ordenamento jurídico, milita em favor da norma em questão. A alteração legislativa reflete uma decisão democrática do Congresso Nacional, não cabendo ao julgador, em controle difuso e sem a declaração formal de inconstitucionalidade, simplesmente optar por seu descumprimento por discordar da política criminal adotada.

Portanto, tendo o crime sido praticado sob a égide da nova lei, a realização do exame criminológico se impõe como condição indispensável para a análise do benefício, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a r. Decisão agravada e determinar que o apenado
HEBERTON DA SILVA CARNIELO
seja submetido à realização de exame criminológico, como requisito para a reanálise do pedido de progressão de regime prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)